Tribunal: TJSP
Processo: 2278446-96.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia provisória - Excesso de prazo - Não ocorrência - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.